Tribunal: CARF
Processo: 10314.720106/2020-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-12-29

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2015
AUTO DE INFRAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE FUNDAMENTADA PELA AUTORIDADE FISCAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA.
Apresentada documentação consistente pela Recorrente, inclusive planilhas e notas fiscais, não analisadas de forma fundamentada pela autoridade autuante. A ausência de exame técnico das provas, somada à falta de demonstração concreta de incorreção na apuração da base de cálculo das contribuições, configura insuficiência probatória para a constituição do crédito tributário. À luz do princípio da verdade material e da ausência de prejuízo à apuração das contribuições, reconhece-se a improcedência dos lançamentos relativos ao PIS/Pasep e à Cofins no ano-calendário de 2015, por invalidade da fundamentação. Autuações canceladas.
Decisão recorrida mantida.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2015
AUTO DE INFRAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE FUNDAMENTADA PELA AUTORIDADE FISCAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA.
Apresentada documentação consistente pela Recorrente, inclusive planilhas e notas fiscais, não analisadas de forma fundamentada pela autoridade autuante. A ausência de exame técnico das provas, somada à falta de demonstração concreta de incorreção na apuração da base de cálculo das contribuições, configura insuficiência probatória para a constituição do crédito tributário. À luz do princípio da verdade material e da ausência de prejuízo à apuração das contribuições, reconhece-se a improcedência dos lançamentos relativos ao PIS/Pasep e à Cofins no ano-calendário de 2015, por invalidade da fundamentação. Autuações canceladas.
Decisão recorrida mantida.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.720106/2020-03
ACÓRDÃO
3101-004.193 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
ORICA BRASIL LTDA.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2015
AUTO DE INFRAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE
ANÁLISE FUNDAMENTADA PELA AUTORIDADE FISCAL. INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA PARA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECISÃO
RECORRIDA MANTIDA.
Apresentada documentação consistente pela Recorrente, inclusive
planilhas e notas fiscais, não analisadas de forma fundamentada pela
autoridade autuante. A ausência de exame técnico das provas, somada à
falta de demonstração concreta de incorreção na apuração da base de
cálculo das contribuições, configura insuficiência probatória para a
constituição do crédito tributário. À luz do princípio da verdade material e
da ausência de prejuízo à apuração das contribuições, reconhece-se a
improcedência dos lançamentos relativos ao PIS/Pasep e à Cofins no ano-
calendário de 2015, por invalidade da fundamentação. Autuações
canceladas.
Decisão recorrida mantida.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2015
AUTO DE INFRAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE
ANÁLISE FUNDAMENTADA PELA AUTORIDADE FISCAL. INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA PARA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECISÃO
RECORRIDA MANTIDA.
Apresentada documentação consistente pela Recorrente, inclusive
planilhas e notas fiscais, não analisadas de forma fundamentada pela
autoridade autuante. A ausência de exame técnico das provas, somada à
falta de demonstração concreta de incorreção na apuração da base de
Fl. 4705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.193 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720106/2020-03
2
cálculo das contribuições, configura insuficiência probatória para a
constituição do crédito tributário. À luz do princípio da verdade material e
da ausência de prejuízo à apuração das contribuições, reconhece-se a
improcedência dos lançamentos relativos ao PIS/Pasep e à Cofins no ano-
calendário de 2015, por invalidade da fundamentação. Autuações
canceladas.
Decisão recorrida mantida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso de Ofício.
Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Para melhor delineamento dos fatos, adota-se o relatório do acórdão recorrido,
conforme transcrição a seguir:
Trata o presente caso de impugnação contra autuações lavradas para a
constituição de Contribuição para o PIS e de Cofins, referentes aos períodos de
apuração do ano-calendário 2015, por insuficiência de recolhimentos, bem como
para constituição de multa regulamentar correspondente a erro na escrituração
digital:
Fl. 4706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.193 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720106/2020-03
3

A autoridade tributária representou contra a autuada, por meio de
Representação Fiscal para Fins Penais em trâmite no processo no
10314.720120/2020-07, por entender que, em tese, ela incorreu em crime contra
a ordem tributária ao ter deixado de recolher Contribuição para o PIS/Pasep e
Cofins lançadas de ofício.
A autoridade autuante, ainda, responsabilizou solidariamente o Senhor
FELIX TORRES SEGUI JUNIOR, CPF no 084.498.288-13, com fundamento no art.
124. inciso II, da Lei n° 5.172, de 1966, também por entender, conforme Termo de
Sujeição Passiva Solidária à folha 338, que o sócio administrador incorreu em
crime contra a ordem tributária ao deixar de recolher Contribuição para o
PIS/Pasep e Cofins correspondentes aos períodos analisados.
A autoridade tributária, por meio do Termo de Verificação Fiscal, fls. 306 a
314, relatou os procedimentos adotados no curso da ação fiscal e apresentou a
fundamentação utilizada para lavrar as autuações.
Em síntese, conforme TVF, os lançamentos efetuados decorreram da
reapuração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins por ter, a autoridade
autuante, entendido que os ajustes de redução da contribuição (Registros
M210/M610 da EFD-Contribuições) e os ajustes de acréscimos ao crédito
(Registro
M110/M510
da
EFD-Contribuições)
não
foram
devidamente
comprovados pelo sujeito passivo.
A seguir, transcrevo trechos dos TVF que detalham a documentação
apresentada pela sociedade empresária e as observações da autoridade autuante:
III DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS E DAS VERIFICAÇÕES REALIZADAS Em
atendimento ao solicitado no Termo de Início de Diligência Fiscal, o contribuinte
apresentou a documentação relacionada a seguir:
1. Resposta à Intimação, com a relação dos documentos apresentados:
2. Cópia da Alteração do Contrato Social - data: 30/01/2017;
3. Cópia do Documento de identificação do Representante Legal;
4. Cópia do Documento de identificação do Representante Legal;
5. Procuração;
6. Cronograma da Empresa;
7. Cópia Balanço Patrimonial - exercícios findos em 31/12/2015 e 2014:
8. Cópia Balanço Patrimonial - exercícios findos em 31/12/2016 e 2015:
Fl. 4707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.193 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720106/2020-03
4
9. Cópia Balanço Patrimonial - exercícios findos em 31/12/2017 e 2016;
10 Cópia Demonstrações dos resultados - exercícios findos em 31/12/2015 e
2014;
11. Cópia Demonstrações dos resultados- exercícios findos em 31/12/2016 e
2015:
12. Cópia Demonstrações dos resultados - exercícios findos em 31/12/2017 e
2016:
13. Relação Imóveis do Ativo Imobilizado - Terrenos;
14. Relação Imóveis do Ativo Imobilizado - Terrenos:
15. Cópias Certidões do Oficial de Registro de Imóveis - Lorena / SP - matrículas:
29.755, 520, 5.524, 11.956:
16. Cópias Certidões do Oficial de Registro de Imóveis - Lorena / SP - matrículas:
20.852. 20.853:
17. Cópias Certidões do Oficial de Registro de Imóveis - Lorena / SP - matrículas:
20.854. 20.855, 20.856. 20.857, 20.858;
18. Cópias Certidões do Oficial de Registro de Imóveis - Lorena / SP - matrículas:
20.859, 20.860, 20.861, 20.862;
19. Cópias Certidões do Oficial de Registro de Imóveis - Lorena / SP - matrículas:
20.863, 20.864, 28.458;
20. Cópias Certidões do Oficial de Registro de Imóveis - Lorena / SP - matrículas:
29.788, 29.809:
21. Cópia Certidão do Registro de Imóveis - Itaúna / MG - matrículas: 38.846;
22. Relação Veículos Ativo Imobilizado;
23. Cópia Inicial Mandado de Segurança - Exclusão do ICMS da base do PIS /
COFINS;
24. Cópia Inicial Mandado de Segurança - Exclusão do ICMS da base do PIS /
COFINS -Processo 1000069-67.2017.4.01.3811 - 1' Vara Federal Cível e Criminal da
SSJ de Divinópolis-MG;
25. Documentação - Petição Inercorrente. Orica - Petição Incorporação Orica
Serviços Pela Orica Brasil - Atos Societários Incorporação Orica Serviços Pela Orica
Brasil - Mandado de Segurança Processo 1000069-67.2017.4.01.3811;
26. EFD Contribuições -Arquivo txt corrigido:
27. Relação Ajustes de acréscimos aos créditos - Fevereiro 2015;
Fl. 4708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.193 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720106/2020-03
5
29. Relação Ajustes de acréscimos aos créditos - Junho 2015 e Relação Ajustes de
acréscimos aos créditos - Junho 2015 - Estorno de Venda:
30. Resposta à Intimação, com as informações dos Ajustes a Crédito PIS / Cofins e
Ajustes de Redução ao Débito PIS / Cofins;
31. Relação Ajustes de acréscimos aos créditos — Julho 2015;
32. Termo de Anexação de Arquivo Não paginável em TXT.
(...)
IV ANALISE
Em resposta ao Termo de Início de Diligência Fiscal, sobre o que foi requisitado
nos itens: 11. e 12. do Termo de Início de Diligência Fiscal (transcritos acima), o
sujeito passivo encaminhou o documento denominado Resposta à Intimação.
informando a identificação de uma falha no programa "software" gerador da EFD
Contribuições, onde foi constatado que nem todos os documentos que
compuseram a apuração do PIS / Cofins (ano calendário 2015) foram inseridos e
que quando inseridos foram carregados com erro. Para demonstrar o fato. foram
apresentadas as seguintes planilhas:
Ajustes a crédito:
• Ajustes realizados no arquivo "Corrigido" - PIS;
• Ajustes realizados no arquivo "Corrigido" - Cofins;
• Saldo Credor gerado no período — PIS;
• Saldo Credor gerado no período — Cofins, Ajustes de Redução ao Débito:
• Ajustes realizados no arquivo -Corrigido" - PIS;
• Ajustes realizados no arquivo "Corrigido" - Cofins.
Após análise da documentação colocada à disposição do procedimento
fiscal, foi enviado ao sujeito passivo, por via postal. com aviso de recebimento —
AR, o Termo de Intimação Fiscal Número 1, solicitando a apresentação dos
documentos e/ou prestar os esclarecimentos dos elementos envolvendo PIS e
Cofins (ano calendário 2015). No Termo de Intimação Fiscal Número 1, foi
transcrito o que foi requisitado no Termo de Início de Diligência Fiscal (itens 11. e
12. - vide item II. DO INÍCIO DA AÇÃO FISCAL), como também a forma de
apresentação. agora de forma analítica, das correções efetuadas, nos ajustes
demonstrados nas planilhas constantes da Resposta à Intimação e destacadas
acima. No Termo de Intimação Fiscal — Número 1, ressaltamos o que já havia sido
solicitado desde o início do procedimento fiscal, conforme exposto a seguir:
• Apresentar o Detalhamento dos Ajustes, documentação que deram subsídio e o
respectivo tratamento contábil
• Documentação de suporte da contabilidade, bem como a fundamentação legal,
laudos e pareceres técnicos, caso existam. que amparem essa escrituração.
Fl. 4709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.193 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720106/2020-03
6
(...)
V DAS BASES TRIBUTÁVEIS APURADAS NO ANO CALENDÁRIO DE 2015 E
CORRESPONDENTES VALORES DO PIS E DO COFINS
Considerando que o procedimento fiscal, já havia solicitado ao sujeito
passivo apresentar o Detalhamento dos Ajustes (Débito e Crédito) e a
documentação que deram subsídio ao tratamento contábil utilizado (item 11. -
Termo de Início de Diligência Fiscal, transcrito acima).
Considerando ainda o solicitado no item 12. do Termo de Início de
Diligência fiscal (transcrito acima). onde ressaltamos a necessidade de apresentar
toda documentação de suporte da contabilidade, bem como a fundamentação
legal, laudos e pareceres técnicos, caso existam, que amparem essa escrituração.
Como já mencionado no item IV. ANALISE. a resposta sobre os
questionamentos. foi insuficiente, pois limitou-se a informar sobre a ocorrência
de uma falha no programa -software' gerador da EFD Contribuições, onde foi
constatado que nem todos os documentos que compuseram a apuração do PIS /
Cofins (ano calendário 2015) foram inseridos e que quando inseridos foram
carregados com erro. Diante deste fato, mesmo após o sujeito passivo ter sido
intimado a apresentar o detalhamento dos ajustes (débito/crédito), com os
respectivos documentos.
foi lavrado o Termo de Intimação Fiscal — Número 1, solicitando que fosse
apresentado de forma analítica, as correções efetuadas em virtude da falha
apontada no programa. ocasionando erro nos dados inseridos. Transcorrido o
prazo concedido, o sujeito passivo solicitou prazo adicional, sendo que nenhum
elemento sobre o requisitado foi apresentado. Mesmo assim foi concedido a
prorrogação de prazo.
Dentro do prazo concedido, foram apresentados os elementos relacionados
a seguir:
• Documento denominado Resposta à Intimação
• Anexos I ao VII descritos na resposta
• Arquivos retificadores
• ECD 2015
• SPED Fiscal
(...)
Na sequência, a autoridade autuante relatou o que verificou nos ajustes
redutores da contribuição, bem como nos ajustes de acréscimo ao crédito e o
como deveriam ter sido escriturados no SPED Contribuições (sistema de
escrituração digital relativo às contribuições sociais). Para elucidar sua
fundamentação, apresentamos o relato da autuante:
AJUSTES REDUTORES DA CONTRIBUIÇÃO
Fl. 4710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.193 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720106/2020-03
7
Nos registros M210/M610 (Detalhamento da Contribuição), os ajustes de
redução da contribuição apurada totalizou R$ 8.010.649,36:
(...)
Nos registros M220/M620 (ajustes do detalhamento), o contribuinte
informou que os referidos ajustes redutores da contribuição apurada são
oriundos de outras situações, sendo que não foram I fornecidas quaisquer
descrições a respeito dos referidos ajustes
(...)
De acordo como o Guia Prático do SPED Contribuições, o preenchimento
dos campos de ajustes de redução, nos registros M210/M610
(detalhamento da contribuição), obriga o respectivo detalhamento nos
Registros M220/M620 (ajustes do detalhamento):
"Registro M210: Detalhamento da Contribuição para o PIS/Pasep do
Período Será gerado um Registro "M210" para cada situação
geradora contribuição social, especificada na Tabela "4.3.5 —
Código de Contribuição Social Apurada", recuperando os valores
referentes às diversas bases de cálculo escriturados nos registros
dos Blocos "A", "CD" e Campo 10 -Preenchimento: informar o valor
dos ajustes de redução à contribuição social apurada no campo 08.
O preenchimento deste campo obriga o respectivo detalhamento
no registro M220, sendo que o valor deste campo deverá ser igual
ao somatório do campo VL_AJ dos registros M220 quando IND_AJ =
0"
Ainda de acordo com o Guia Prático do SPED Contribuições, os registros
M220/M620 são utilizados para detalhar as informações prestadas nos
campos 09 (valor total dos ajustes de acréscimo) e 10 (valor total dos
ajustes de redução) dos registros pai M210/M610. Ademais, para os fatos
geradores a partir de 01/10/2015, a versão 2.12 do Programa da EFD-
Contribuições (PVA) disponibiliza os registros M225/M625 (Detalhamento
dos ajustes), os quais devem ser preenchidos, para que seja demonstrado e
detalhado à Receita Federal quais as operações realizadas que ensejaram os
ajustes informados nos registros M220/M620, quando as informações
prestadas nos registros M220/M620 não sejam suficientemente analíticas,
de forma a detalhar a(s) operação(ões) ensejadora(s) do ajuste:
"REGISTRO
M225:
DETALHAMENTO
DOS
AJUSTES
DA
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP APURADA Registro a ser
preenchido para a pessoa jurídica detalhar a operação e valor a que
se refere o ajuste da contribuição informado no registro pai —
M220. Registro não disponível para os fatos geradores até
30/09/2015. Para os fatos geradores a partir de 01/10/2015 a
versão 2.12 do Programa da EFD Contribuições (PVA) disponibiliza
Fl. 4711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.193 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720106/2020-03
8
este registro de detalhamento dos ajustes de PIS/Pasep, o qual
deve ser preenchido, para que seja demonstrado e detalhado à
Receita Federal quais as operações realizadas que ensejaram os
ajustes informados no registro M220, quando a informação
prestada no Registro M220 não seja suficientemente analítica, de
forma a detalhar a(s) operação(ões) ensejadora(s) do ajuste".
Recorrendo mais uma vez ao Guia Prático do SPED Contribuições, cabe
salientar que, apesar de haver campos de preenchimento não obrigatório
— representados pela notação "N- —estes passam a ser de preenchimento
obrigatório sempre que houver a informação para o campo:
"Seção 6 — Detalhamento dos registros que compõem a EFD Em
relação ao Manual do Leiaute da EFD Contribuições, instituído pelo
Anexo único do ADE Cofis n° 34, de 2010 e suas alterações, foram
acrescentadas neste Guia Prático as colunas de obrigatoriedade de
preenchimento dos campos, com as especificações abaixo:
- OS" significa que o campo deve ser sempre preenchido. Por
Exemplo: nos registros dos blocos "A", "C", "D" e "F" e nos registros
de apuração do bloco "M" todos os campos numéricos
especificados como obrigatórios devem ser preenchidos, com
valores ou com "0" (zero);
- O "N" significa que o campo não é de preenchimento obrigatório.
Todavia, sempre que houver a informação para o campo, o mesmo
deve ser preenchido".
AJUSTES DE ACRÉSCIMO AO CRÉDITO
Nos registros M100/M500, os acréscimos ao crédito apurado totalizaram
R$ 31.439.033,92 conforme mostrado abaixo:
(...)
Nos registros M110/M510 (Ajustes do crédito), o contribuinte informou que
os referidos ajustes são oriundos de outras situações. Entretanto, parte
significativa dos ajustes positivos de crédito não possui quaisquer
descrições, totalizando R$ 18.525.469,62
(...)
Verificou-se, também, que os registros M115/M515 (Detalhamento dos
ajustes do crédito) não foram preenchidos pelo contribuinte.
De acordo como o Guia Prático do SPED Contribuições, o preenchimento
dos campos 09 (valor total dos ajustes de acréscimo) dos registros
M100/M500 (crédito relativo ao período) obrigam o preenchimento dos
registros M110/M510 (ajustes do crédito). Por sua vez, os campos 06
(Descrição resumida do ajuste) dos registros M110/M510 são gravados com
a notação -N", a qual significa que -o campo não é de preenchimento
Fl. 4712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.193 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720106/2020-03
9
obrigatório. Todavia, sempre que houver informação para o campo o
mesmo deve ser preenchido":
"Seção 6 — Detalhamento dos registros que compõem a EFD Em
relação ao Manual do Leiaute da EFDContribuições, instituído pelo
Anexo único do ADE Cofis n° 34, de 2010 e suas alterações, foram
acrescentadas neste Guia Prático as colunas de obrigatoriedade de
preenchimento dos campos, com as especificaçõesabaixo:
- O "S" significa que o campo deve ser sempre preenchido. Por
Exemplo: nos registros dos blocos "A", "C", "D" e "F" e nos registros
de apuração do bloco "M" todos os campos numéricos
especificados como obrigatórios devem ser preenchidos, com
valores ou com "0" (zero);
- O "N" significa que o campo não é de preenchimento obrigatório
Todavia, sempre que houver a informação para o campo, o mesmo
deve ser preenchido".
Diante das constatações acima expostas, não ficou comprovado os ajustes
de débitos e créditos utilizados. Mesmo tendo conhecimento sobre o fato,
não procurou sanear, bem como não apresentou elementos que pudessem
efetivamente comprovar a falha no "software" mencionado pelo sujeito
passivo. A seguir demonstramos os valores da Base de Calculo do PIS e
Cofins (ano calendário 2015) apurados, geradoras do crédito tributário
devido:

Por fim, o auditor-fiscal relatou que lavrou multa isolada de 3% sobre os
ajustes considerados indevidos conforme disposto no Art. 57, inciso III, alínea "a",
da Medido Provisória n°2.158-35, de 2001, com redação dada pela Lei n° 12.873,
de 2013.
Fl. 4713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.193 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720106/2020-03
10
Em 20/02/2020, a contribuinte tomou ciência das autuações sofridas e, em
26/02/2020, tomou ciência do Termo de Sujeição Passiva, ambas por via postal.
Em 20/03/2020, a contribuinte protocolou impugnação, de fls. 2758 a 2852, para
pleitear a anulação das autuações sofridas por alegada improcedência dos
lançamentos.
Já na descrição dos fatos, antes das alegações de direito, em síntese, a
impugnante afirmou que os ajustes efetuados foram realizados diretamente na
escrituração digital em virtude de falha no software que parametriza suas
informações operacionais e gera o arquivo que é carregado na EFD-Contribuições.
Segundo a impugnante:
7. A Impugnante informou que (i) os aludidos ajustes foram realizados
diretamente na apuração por conta de falha ocorrida no software2 que
gera as informações que são carregadas na EFD-Contribuições, e que (ii) em
que pese terem sido feitos tais ajustes diretamente na apuração, o valor
final declarado das contribuições sociais, como resultado do confronto
entre débitos escriturais e créditos escriturais, estava correto, não tendo
havido prejuízo algum ao Erário Federal.
8. Na oportunidade, como forma de demonstrar sua boa-fé, e considerando
o volume de documentos fiscais envolvido, a Impugnante informou
também que corrigiu as falhas outrora existentes nos arquivos gerados pelo
seu sistema informatizado, requerendo ao Ilmo. Auditor Fiscal que lhe fosse
autorizada a transmissão de arquivos retificadores no curso da fiscalização.
9. Sem apreciar o pedido de autorização para a transmissão de arquivos
retificadores formulado pela Impugnante, a D. Fiscalização solicitou fossem
apresentadas de forma analítica as correções efetuadas na apuração, com a
indicação da origem dos ajustes.
10. Em atenção à referida intimação fiscal, a Impugnante apresentou
resposta às fls. 293/298, esclarecendo que ocorreu uma falha no software
que parametriza suas informações operacionais e que gera o arquivo ‘.TXT’
que é carregado na EFD-Contribuições. Tal problema sistêmico gerou a
necessidade de serem realizados ajustes diretamente na apuração, a fim
que os valores finais refletissem a realidade operacional da Impugnante.
(...)
12. Ou seja, a Impugnante esclareceu que os ajustes foram realizados
porque vários documentos fiscais não foram carregados corretamente na
EFDContribuições, gerando incorreção nas totalizações automáticas feitas
pelos sistemas da Receita Federal. Em outras palavras, os ajustes foram
realizados para corrigir os valores finais constantes na EFD-Contribuições,
para que ficassem alinhados às respectivas apurações e,
consequentemente, às demais obrigações acessórias transmitidas pela
Fl. 4714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.193 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720106/2020-03
11
Impugnante (DCTF, ECD, SPED-Fiscal) à RFB e que consideraram toda a
movimentação do períodos (vendas, compras e devoluções).
13. A resposta foi instruída com 7 (sete) planilhas gerenciais, que
demonstram detidamente as notas fiscais não carregadas corretamente na
EFD-Contribuições, o valor e motivos dos ajustes realizados, bem como a
apuração correta do PIS e da COFINS do período. Confira-se relação3:
(...)
16. Ato contínuo, não obstante os esclarecimentos e detalhamentos
realizados pela Impugnante, amplamente amparados por documentos
hábeis e idôneos, a D. Fiscalização houve por desconsiderá-los
sumariamente, lavrando o Auto de Infração ora combatido, para, como
resultado da glosa dos ajustes, exigir PIS, no valor de R$ 4.733.095,42, e
COFINS, no valor de R$ 21.800.924,54, acrescidos de multa qualificada no
patamar de 150% do valor dos tributos e juros de mora.
17. Além da exigência acima, a D. Fiscalização aplicou Multa Isolada à
Impugnante, no valor de R$ 240.319,48, em razão de pretensa prestação de
informações incompletas na EFD-Contribuições. Por fim, lavrou também
termo para a atribuição de responsabilidade tributária solidária ao
Representante da Impugnante.
No direito, a impugnante defendeu a improcedência das autuações, e sua
consequente anulação, por meio dos seguintes tópicos, cujos conteúdos
transcrevemos parcialmente.
III.1 – PRELIMINARMENTE
III.1.1 - NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO EM RAZÃO DA PRECARIEDADE
DA FISCALIZAÇÃO
20. Antes de adentrar ao mérito da autuação fiscal, a Impugnante passa a
demonstrar que o procedimento de investigação originário deixou de
considerar as peculiaridades de sua operação e, essencialmente, não
analisou em toda sua extensão os esclarecimentos prestados e a
documentação gerencial e fiscal apresentada no curso da fiscalização, que
bem demonstram que nenhum valor à título de tributo é devido pela
Impugnante.
21. Assim, como será pormenorizadamente demonstrado a seguir, o Auto
de Infração deve ser considerado precário e nulo, à luz das disposições do
artigo 142, do Código Tributário Nacional (“CTN”).
(...)
23. O referido dispositivo norteia o trabalho do agente fiscal no exercício da
sua atividade fiscalizatória prévia ao lançamento de ofício. No exercício
fiscalizatório, é mandatório – inclusive em atenção aos princípios que
regem a Administração [principalmente os da motivação (art. 93, IX da CF e
Fl. 4715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.193 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720106/2020-03
12
art. 371 e 489 do CPC/15) e da legalidade (art. 150, I da CF e 97 do CTN)] –
que o Agente Fiscal averigue a ocorrência do fato concreto, com base no
quanto previsto na norma geral e abstrata, individualizando-a, tipificando-a
e quantificando-a de forma correta.
(...)
27. A autuação ora combatida teve origem com procedimento de
fiscalização extenso, com diversas intimações feitas à Impugnante e a
apresentação de todos os documentos e esclarecimentos solicitados.
28. Não obstante o trabalho extenso e a participação efetiva da Impugnante
durante o procedimento de fiscalização, o que foi feito notadamente para
demonstrar a materialidade dos ajustes realizados no Bloco M da
EFDContribuições, o Ilmo. Agente Fiscal não analisou em toda sua extensão
diversos documentos fiscais, que retratam a aquisição de bens e serviços, a
devolução de mercadorias, a retenção sofrida de clientes, bem como tudo
aquilo que foi devidamente registrado na contabilidade da Impugnante e
nas demais obrigações acessórias que compõe o Sistema Público de
Escrituração Digital (“SPED”).
(...)
32. Percebe-se claramente do TVF que o Ilmo. Auditor Fiscal se furtou do
dever de analisar a materialidade dos valores lançados nos ajustes,
justificando a autuação na suposta insuficiência de detalhamento em
campos subsidiários do Bloco M da EFD-Contribuições.
(...)
35. Ocorre que não foi essa a conduta adotada pela D. Fiscalização, que não
analisou em toda sua extensão os esclarecimentos prestados pela
Impugnante, amplamente suportados por documentos fiscais e gerenciais,
e não permitiu a transmissão de arquivos retificadores, onde os erros que
originalmente acometeram os arquivos ‘.TXT’ transmitidos estariam
saneados, sendo desnecessária a realização dos ajustes diretamente no
Bloco M.
(...)
III.1.2 – NULIDADE DO LANÇAMENTO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO
LEGAL
39. O presente lançamento tributário glosa os ajustes realizados na
EFDContribuições com base, exclusivamente, no Guia Prático do SPED
Contribuições. Um absurdo sem precedentes!
40. A D. Fiscalização transforma esse manual, tipicamente orientador, em
norma tributária apta a ensejar a cobrança da vultuosa quantia de R$
77.457.227,77 (setenta e sete milhões, quatrocentos e cinquenta e sete mil,
duzentos e vinte e sete reais e setenta e sete centavos). Sim, pois com base
Fl. 4716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.193 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720106/2020-03
13
na ausência de detalhamento em alguns subregistros considera que os
créditos escriturados na EFD-Contribuição seriam ilegítimos.
Confira-se trecho do TVF que demonstra o raciocínio fiscal:
(...)
41. Para suportar essa reprovável conduta, e na tentativa dar uma
aparência de legalidade ao lançamento, o Ilmo. Auditor Fiscal elenca os
dispositivos legais que sustentariam a autuação. São eles:
COFINS
▪Art. 1o da Lei Complementar no 70/91
▪Art. 1o, da Lei no 10.833/03
▪Art. 2o, caput, da Lei no 10.833/03
▪Art. 3o, da Lei no 10.833/03
▪Art. 5o, da Lei no 10.833/03 PIS
▪Art. 1o da Lei Complementar no 07/70
▪Art. 1o, da Lei no 10.637/02
▪Art. 2o, caput, da Lei no 10.637/02
▪Art. 3o, da Lei no 10.637/02
▪Art. 4o, da Lei no 10.637/02
42. Como se vê, cuidam-se de dispositivos amplamente conhecidos, que
tratam da instituição da contribuição ao PIS e da COFINS, de sua incidência
sobre as receitas auferidas pelas pessoas jurídicas, bem como da
possibilidade de apropriação de créditos sobre custos e despesas incorridas
pelos Contribuintes.
43. Todavia, conforme se infere do TVF, em nenhum momento a
Impugnante foi acusada de descumprir alguns desses dispositivos. Ou seja,
não há acusação sobre a não inclusão de determinadas receitas na base de
cálculo dos referidos tributos, ou mesmo sobre a impossibilidade de
creditamento por indevida inclusão de gastos na base de cálculo dos
créditos escriturais das referidas contribuições.
44. O que se verifica em verdade é que, paradoxalmente, os artigos
elencados no enquadramento legal dos Autos de Infração justamente
confirmam o valor dos créditos imputados no Bloco M da EFD-
Contribuições pela Impugnante, na medida em que autorizam,
expressamente, a apropriação de créditos escriturais por conta da aquisição
de bens para revenda (art. 3o, I), insumos (art. 3o, II), máquinas e
equipamentos (art. 3o, VI), bem como por conta do recebimento de
devoluções de mercadorias vendidas (art. 3o, VIII)
Fl. 4717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.193 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720106/2020-03
14
(...)
II.1.3 - VÍCIO NA CARACTERIZAÇÃO DA HIPÓTESE DE SOLIDARIEDADE
(...)
III.1.3.1 - INAPLICABILIDADE DOS ARTIGOS 135 E 137 DO CTN: INEXISTÊNCIA
DE ATOS PRATICADOS COM EXCESSO DE PODERES OU EM INFRAÇÃO À LEI
OU AO CONTRATO SOCIAL
(...)
III.2 – O MÉRITO
III.2.1 – AJUSTES DE CRÉDITO: ACRÉSCIMOS DE CRÉDITOS ESCRITURAIS 96.
A Impugnante realizou os seguintes ajustes de acréscimo de créditos na
EF13-Contribuições:
(...)
97. Tais ajustes foram realizados basicamente por 3 (três) motivos
principais, quais sejam: (i) a EF13-Contribuições não havia carregado o valor
dos Saldos Credores de Períodos Anteriores; (ii) a EF13-Contribuições não
havia carregado o valor de todas as aquisições de bens e serviços geradoras
de crédito do período, e; (iii) a EF13-Contribuições não havia carregado o
valor das retenções sofridas pela Impugnante no período.
98. Para tanto, bastar notar que no mês de dezembro de 2014, a
Impugnante apurou R$ 63.439,21, à título de Saldo Credor de PIS do
Período, e R$ 292.303,84, à título de Saldo Credor de COFINS do Período,
ambos passíveis de utilização em períodos futuros, conforme aponta anexo
recibo da EFD-Contribuições relativo ao mês de dezembro/14 (doc. 05):
(...)
99. Era de se esperar que na EFD-Contribuições de janeiro/2015 o valor dos
referidos Saldos Credores estivessem disponíveis para utilização pela
Impugnante.
100. Todavia, conforme se infere da EFD-Contribuições, que está na base de
dados do SPED, os referidos valores não foram transportados para os
registros 110018e 150019. Confira-se:
(...)
101. Assim como no mês de dezembro/14, a Impugnante apurou Saldo
Credor de PIS e de COFINS em todos nos meses do ano de 2015, conforme
demonstram os anexos Recibos da EFD-Contribuições (vide doc. 05):
(...)
102. Todavia, da mesma forma como verificado em relação ao saldo credor
de dezembro/14, os saldos dos meses janeiro/15 a novembro/15 não
estavam disponíveis para utilização pela Impugnante nos Registros 1100 e
Fl. 4718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.193 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720106/2020-03
15
1500 das escriturações dos meses subseqüentes, conforme telas extraídas
diretamente do aplicativo da EFD-Contribuições (doc. 06).
103. Essa foi a razão de grande parte dos ajustes realizados (acréscimos de
créditos).
104. Não bastasse a ausência de disponibilização dos saldos credores, o
valor dos créditos escriturais que estavam sendo totalizados na EFD-
Contribuições era bastante inferior (doc. 07) àquele a que a Impugnante
efetivamente fazia jus nos períodos por conta das retenções sofridas e das
aquisições de bens e serviços geradoras de créditos nos termos dos artigos
3o das Leis de n.os 10.637/02 e 10.833/03.
(...)
108. A abissal diferença entre os valores constantes na obrigação acessória
e os valores verdadeiros dos créditos escriturais se deve ao fato de que a
EFD Contribuições, transmitida à RFB, não ter sido regularmente populada
por diversos documentos fiscais, regularmente registrados e escriturados
pela Impugnante em sua Contabilidade e nas demais obrigações acessórias
integrantes do SPED.
109. A Impugnante, ainda no curso da fiscalização, relacionou todas as
Notas Fiscais que, por falha sistêmica ocorrida na geração dos arquivos
‘.TXT’, não constavam nas escriturações analisadas pela Fiscalização (vide
planilha denominada Anexo I – Relação NFs inseridas no txt retificado).
110. É de se dizer que a Impugnante relacionou uma série de Notas Fiscais,
geradoras de crédito, que não foram computadas automaticamente na
EFDContribuições, para demonstrar a legitimidade dos ajustes realizados no
Bloco M.
111. Exemplificativamente, veja-se uma amostra de notas fiscais que
lastrearam operações de aquisições de insumos pela Impugnante no mês
de janeiro/15 e que não constam da EFD-Contribuições
(...)
III.2.2 –AJUSTE DE DÉBITOS: REDUÇÃO DE DÉBITOS ESCRITURAIS
120. O valor de ajuste de débito efetuado em agosto/15 representa cerca
de 95% do valor total dos ajustes de débito questionados pela D.
Fiscalização. E, grande parte do ajuste realizado nesse período diz respeito
ao registro da Nota Fiscal n.o 46.651 (doc. 10), emitida pela Impugnante em
12/08/2015. (Vide folha 4329 do e-processo)
121. Conforme se infere da referida Nota Fiscal, o valor da base de cálculo
dos tributos constou, equivocadamente, como sendo de R$ 81.833.279,00,
o que gerou na EFD-Contribuições um débito de PIS (alíquota 1,65%), no
valor de R$ 1.350.249,10, e de COFINS (alíquota 7,6%), no valor de R$
Fl. 4719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.193 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720106/2020-03
16
6.219.329,20, conforme inclusive atestado nos campos próprios do
documento fiscal:
(...)
122. Todavia, a referida Nota Fiscal foi emitida equivocadamente, com
informações totalmente dissociadas da operação com a Votorantim
Cimentos S/A. E, quando o cliente da Impugnante recebeu as mercadorias
pôde identificar o equívoco cometido na emissão da Nota Fiscal original,
demandando da Impugnante a emissão de Nota Fiscal com informações
corretas sobre a operação.
123. Foi nesse contexto, onde já não era mais possível e permitido o
cancelamento da Nota Fiscal n.o 46.651, que a Impugnante emitiu os
seguintes documentos fiscais: (i) Nota Fiscal de Entrada n.o 49.955 (doc.
11), nas mesmas bases da Nota Fiscal de Saída n.o 46.651, para anular o
efeito dos débitos escriturais realizados; (ii) Nota Fiscal de Saída n.o 46.956
(doc. 12), para lastrear a operação de venda realizada para a Votorantim
Cimentos S/A, com informações corretas.
124. Por conta da emissão da Nota Fiscal de Entrada n.o 49.955 foi gerado
direito creditório de PIS e COFINS, que anularia os débitos indevidamente
escriturados por conta da emissão da Nota Fiscal de Saída n.o 46.651.
125. Ocorre que a Impugnante, por ter identificado a necessidade de
realizar ajustes nas totalizações do período, expurgou parcialmente20 o
crédito populado por conta da emissão da Nota Fiscal de Entrada n.o
49.955, através de ajuste redutor de crédito escritural realizados no Bloco
M:
(...)
126. Diante do ajuste realizado nos créditos escriturais, a Impugnante
também realizou ajustes para a redução dos débitos escriturais do período,
já que a base de cálculo do período estava indevidamente majorada em R$
81.833.279,00 (R$ 20.815.569,94 – R$ 103.368.264,53) por conta da
emissão da Nota Fiscal no 46.651.
(...)
III.2.3 – A PREVALÊNCIA DA VERDADE MATERIAL
(...)
III.3 - A ILEGITIMIDADE DA MULTA QUALIFICADA DE 150%
III.3.1 - NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DA MULTA QUALIFICADA
141. A Impugnante entende que todo o acima exposto basta para justificar
o cancelamento integral dos Autos de Infração. Não obstante, caso assim
não se entenda, o que se admite apenas em homenagem ao princípio da
eventualidade, merece procedência a Impugnação para que seja cancelada
Fl. 4720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.193 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720106/2020-03
17
a qualificação da multa, tento em vista a inocorrência de fraude, dolo ou
conluio no presente caso, em detrimento da acusação fiscal.
142. Não bastasse a tentativa de indevida desqualificação dos ajustes
realizados pela Impugnante, a D. Fiscalização tentou ainda qualificá-los
como fraudulentos, dolosos e realizados em conluio, impondo multa
qualificada. De acordo com a Representação Fiscal para Fins Peais:
(...)
143. No entanto, dada a legitimidade dos atos já anteriormente aclarada,
basta uma breve análise para evidenciar que não houve qualquer ação ou
omissão dolosa para fraudar a Fazenda Pública Federal, visando a
diminuição dos valores de PIS e COFINS a serem recolhidos no período.
144. Conforme detidamente apresentado ao longo da presente, a
Impugnante, ao ser intimada pela D. Fiscalização, informou que (i) os
aludidos ajustes foram realizados diretamente na apuração por conta de
falha ocorrida no software que gera as informações que são carregadas na
EFD-Contribuições, e que (íí) em que pese terem sido feitos tais ajustes
diretamente na apuração, o valor final declarado das contribuições sociais,
como resultado do confronto entre débitos escriturais e créditos escriturais,
estava correto, não tendo havido prejuízo algum ao Erário Federal.
145. Ainda, além dos diversos documentos apresentados, requereu
expressamente a autorização para a transmissão de arquivos retificadores,
para a correção de erros de fato constantes na EFD-Contribuições dos
meses de janeiro a dezembro de 2015, os quais confirmariam também que
os ajustes realizados pela Impugnante diretamente no Bloco M não
geraram dano ao Erário Federal, pois efetivados tão somente para corrigir
as totalizações que estavam equivocadas por conta do não carregamento
de todos os documentos fiscais nessa específica obrigação acessória.
(...)
III.3.2 - CONFISCATORIEDADE E DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA
APLICADA
(...)
III.3.3 - A ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE JUROS SOBRE A MULTA
(...)
IV – DA IMPRESCINDÍVEL PRODUÇÃO PERICIAL: ART. 16, INC. IV, DECRETO
No 70.235/1972
(...)
Ao final, a impugnante requereu:
187. Por todo exposto, demonstrada a inconsistência da autuação, a
Impugnante e o Representante requerem seja a presente impugnação
Fl. 4721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.193 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720106/2020-03
18
julgada integralmente procedente, com a consequente desconstituição dos
créditos tributários exigidos e reconhecimento da ausência de
responsabilidade tributária solidária, determinando-se o cancelamento dos
Autos de Infração e o consequente arquivamento do respectivo processo
administrativo.
188. A Impugnante e o Representante requer ainda seja determinado o
sobrestamento da Representação Fiscal para Fins Penas objeto do Processo
Administrativo n.° 10314.720120/2020-07, nos termos do artigo 83 da Lei
n° 9.430/96.
189. Por fim, a Impugnante e o Representante protestam pela produção de
todas as provas admitidas, especialmente a realização de diligências para a
demonstração de inexistência de dano ao Erário e a juntada de outros
documentos, assim como pela oportuna sustentação oral de suas razões de
defesa.
Em virtude da análise dos relatos constantes do TVF, das alegações trazidas
na impugnação e da documentação acostada aos autos deste processo, este
relator propôs o retorno deste processo à unidade de origem para, por meio de
procedimento de diligência fiscal, sanar as dúvidas que foram levantadas por meio
do Despacho de Diligência no 9 – da 17a Turma da DRJ06.
Em resposta aos questionamentos, a autoridade tributária responsável pela
diligência apresentou as seguintes informações:  Transcrição da legislação que obriga o su
corretas nas EFDs. Informação de não houve a efetiva retificação, por parte do
sujeito passivo, das EFD-Contribuições correspondentes aos períodos analisados
(ano calendário 2015). O contribuinte apresentou arquivos .txt, alegadamente
retificadores das EFDs, mas não os transmitiu por alegado impedimento técnico,
sobre o qual o auditor-fiscal que realizou a diligência afirmou:
Tendo em vista que, conforme informação acima do Auditor Fiscal
Autuante que cita que o contribuinte foi devidamente intimado a
apresentar o detalhamento dos ajustes (débito/crédito), com respectivos
documentos, de forma analítica e ainda, que o contribuinte não procedeu
tal solicitação em referência, o questionamento do item 1 de fls. 4362 do
PAF, fica prejudicada pois não foi localizada no referido PAF a existência de
laudo ou parecer técnico e não foi observado nos autos intimação própria
para fins de autorização de retificação do Sped Contribuições, conforme
solicitação do contribuinte.
Informamos ainda que o Auditor Fiscal encontra-se aposentado.  no tocante ao segun
-fiscal verificou que, para
os períodos auditados, de todas as notas fiscais informadas em arquivo .txt
retificador pela impugnante, apenas as de no 55088, 2577, 44154, 22678, 24004,
22614, 24844 e 42819, as quais totalizam R$ 321.634,78, não constam das ECDs
Fl. 4722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.193 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720106/2020-03
19
(Sped Contábil) de 2015. A autoridade concluiu pelo transcrito abaixo e finalizou
as informações sobre esse quesito sobre os procedimentos que deveriam ter sido
adotados pelo sujeito passivo nas ECDs correspondentes. Abaixo, transcrevemos
as conclusões sobre o quesito 2 da diligência fiscal:
Os valores totais de Base de cálculo de PIS/COFINS/2015 das planilhas
acima denominadas "Anexo I - Relação NFs inseridas no txt retificadorxlsx"
e Doc 3 -Resposta ao Termo de Diligência Fiscal de 14/08/2023 protocolado
pelo contribuinte junto ao Dossiê de Comunicação n. 13032.611585/2023-
67 são condizentes. Nesta última planilha, o contribuinte descreveu a
localização das notas acima da relação Anexo I Relação NFs inseridas no txt
retificador.xlsx em ECD/2015.
...
Portanto, diante de tudo acima exposto, consideramos que, para esse
quesito, o contribuinte, com referência às notas fiscais relacionadas pelo
contribuinte no arquivo "Anexo I - Relação NFs inseridas no txt
retificador.xlsx" (constante do arquivo não paginável de fl. 302), bem como
as notas fiscais relacionadas pela mesma, enquanto impugnante, no
arquivo "Relação NFs não constantes no txt ativo por operação_Final.xlsx"
(constante do arquivo não paginável de fl. 4349), escriturou tais notas
fiscais no Sped Contábil (contabilidade digital-ECD/2015 fl. 309), exceto em
relação às observações acima descritas, considerando-se a elaboração da
planilha Doc 3 - Resposta ao Termo de Diligência Fiscal de 14/08/2023
protocolado pelo contribuinte junto ao Dossiê de Comunicação n.
13032.611585/2023-67, anexa ao PAF, onde relacionou cada uma das notas
fiscais em referência à localização na ECD/2015. Utilizou-se da
demonstração para cada nota fiscal (coluna y da planilha acima) onde
informa cada campo I250 do ECD/2015, onde consta o lançamento desta.  para o ter
fiscais de aquisições de números 45.530, 45.803, 46.327 e 47.103, as quais
totalizam R$ 2.202.013,40, constam nas EFD-Contribuições de 2015, de modo a
corroborar o alegado pela impugnante;  para o quarto quesito da diligência, sobre serem
apresentadas passíveis para a apuração de créditos da não cumulatividade, a
autoridade que realizou a diligência fiscal concluiu, por meio de uma análise
sumária, dentro dos filtros que elaborou, por sua procedência parcial, e anexou
planilha apresentando suas verificações. Contudo, do relatado, a análise se deu
principalmente sobre notas emitidas pelo próprio sujeito passivo, apesar de o
quesito ter se referido especificamente a suas aquisições. Nesse tocante houve
apenas menção a procedência de consumo de energia elétrica;  o quinto quesito question
e redução de débitos, os quais foram
confirmados como lançados na ECD/2015;
Fl. 4723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.193 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720106/2020-03
20  O sexto quesito buscou identificar o efetivo motivo par
de ofício, para o qual, dada a impossibilidade de consulta à autoridade tributária
responsável pelas autuações, em virtude de sua aposentadoria, sua resposta
restou prejudicada.
Por seu turno, a impugnante, após ciência das respostas aos quesitos
formulados por este relator apresentou considerações a respeito no intuito de
reafirmar a improcedência de todas as autuações lavradas.
Ato contínuo, a impugnação foi julgada parcialmente procedente, com o
cancelamento da cobrança de PIS e COFINS. Todavia, manteve-se a exigência da multa isolada, em
razão do descumprimento de obrigação acessória imputado à Recorrida, conforme ementa da
decisão a seguir transcrita:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. FUNDAMENTAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO.
AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DOS FATOS VERIFICADOS COM AS NORMAS DE
IMPOSIÇÃO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA.
A fundamentação do ato administrativo deve descrever os fatos verificados,
levantar a fundamentação legal e relacioná-los de modo a demonstrar a
correspondência daqueles com esta. A motivação juridicamente inadequada do
ato administrativo deve dar ensejo à sua anulação.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
SPED
CONTRIBUIÇÕES.
APRESENTAÇÃO
COM
INFORMAÇÕES
INEXATAS,
INCOMPLETAS OU OMISSAS.
O contribuinte que apresentar escrituração contábil fiscal com informações
inexatas, incompletas ou omitidas, está sujeito a multa regulamentar.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Tão logo intimada da decisão, a Recorrida apresentou petição comunicando a
quitação da multa mantida pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento – DRJ.
Considerando o valor exonerado, o feito foi submetido ao reexame necessário
(recurso de ofício), nos termos da legislação vigente.
É o relatório.

VOTO
Fl. 4724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.193 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720106/2020-03
21
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Conheço do recurso de ofício, porquanto presente os pressupostos de
admissibilidade.
Consoante narrado, versam os autos sobre autuações lavradas com o objetivo de
constituir créditos relativos à Contribuição para o PIS e à Cofins, referentes aos períodos de
apuração do ano-calendário de 2015, em razão de insuficiência de recolhimentos, bem como para
a exigência de multa regulamentar decorrente de erro na escrituração digital.
A impugnação apresentada pela aqui Recorrida foi julgada parcialmente
procedente, com a consequente exoneração integral do lançamento principal e da multa isolada
agravada, bem como o cancelamento da responsabilidade atribuída ao corresponsável solidário, Sr
(a). Felix Torres Segui Júnior.
Entretanto, foi mantida a exigência da multa regulamentar relativa ao erro na
escrituração, sob os seguintes fundamentos:
A autoridade fiscal aplicou multa regulamentar sob a seguinte motivação:
7 DA MULTA REGULAMENTAR
VI MULTAS DIVERSAS
Por comprimento de obrigação acessória com informações inexatas,
incompletas OU omitidas, o sujeito passivo está sujeito a multa. resultante
de aplicação de 3% sobre o total dos ajustes indevidos efetuados, no
montante de R$ 8.010.649,36, gerando a multa no valor de R$ 240.319,48,
conforme disposto no Art. 57, inciso III, alínea "a", da Medido Provisória
n°2.158-35/01.
O mencionado art. 57, inciso III, alínea a, da Medida Provisória n°2.158-
35/01, com redação dada pela Lei n° 12.873/13, estabelece:
Art. 57. O sujeito passivo que deixar de cumprir as obrigações acessórias
exigidas nos termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou
que as cumprir com incorreções ou omissões será intimado para cumpri-las
ou para prestar esclarecimentos relativos a elas nos prazos estipulados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil e sujeitar-se-á às seguintes
multas:(Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
(...)
III - por cumprimento de obrigação acessória com informações inexatas,
incompletas ou omitidas:(Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
a) 3% (três por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor das
transações comerciais ou das operações financeiras, próprias da pessoa
jurídica ou de terceiros em relação aos quais seja responsável tributário, no
caso de informação omitida, inexata ou incompleta;(Incluída pela Lei no
12.873, de 2013)
Fl. 4725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.193 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720106/2020-03
22
Da redação do art. 57 acima transcrito, bem como de todo o exposto no
presente voto, tem-se que, a despeito de alegados problemas técnicos, de fato, o
sujeito passivo cumpriu suas obrigações acessórias com incorreções.
Embora este julgador tenha proposto a exoneração dos créditos tributários
por equívocos nas motivação dos atos administrativos que os constituíram, o fato
é que tais desonerações não afastam as incorreções nas obrigações tributárias
acessórias verificadas, a quais, ainda que houvessem sido retificadas no curso da a
ação fiscal ou mesmo após sua conclusão, de fato, ocorreram e foram verificadas
pela autoridade tributária autuante.
Assim, persiste a imposição da multa prevista no art. 57, inciso III, alínea a,
da Medida Provisória n°2.158-35/01.
Assim concluiu a DRJ:
8 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto no sentido de julgar procedente em parte a
impugnação para:
- cancelar os autos de infração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
por erros de fundamentação e motivação que os tornam insanáveis;
- manter a multa regulamentar por erros na escrituração fiscal.
Diante disso, considerando que a Recorrida se sagrou vencedora quanto à parte do
lançamento cujo valor ultrapassa o limite de alçada, a decisão encontra-se submetida à remessa
necessária (Recurso de Ofício).
No tocante à matéria em que restou vencida, a Recorrida apresentou petição
informando a quitação da multa regulamentar.
Não há nos autos qualquer manifestação da Recorrente, seja em relação ao Recurso
de Ofício, seja quanto à petição informativa.
No que tange à PETIÇÃO INFORMATIVA (e-fls. 4.624 usque 4.626), a Recorrida
informa o adimplemento da multa regulamentar, anexando o respectivo comprovante de
pagamento, justamente em relação à matéria devolvida para apreciação deste Colegiado. Confira-
se o trecho da petição:
7. Como resultado da diligência, foi expedido o Relatório Fiscal de fls. 4.390/4.425,
por meio do qual, material e substancialmente, o Ilmo. Auditor Fiscal ratificou
todos os fundamentos trazidos na Impugnação e que infirmam o Auto de Infração.
8. Processado o feito, foi proferido o v. acórdão de fls.4567/4605, que reconheceu
os erros cometidos pela D. Fiscalização e as inconsistências da cobrança, julgando
a impugnação procedente em parte, para o fim de determinar o cancelamento
integral do Auto de Infração relativo à cobrança do PIS e da COFINS, bem como o
afastamento da responsabilidade tributária imputada ao Sr. Felix Torres.
Fl. 4726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.193 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720106/2020-03
23
Entretanto, foi mantida a cobrança de multa por descumprimento de obrigação
acessória.
9. Ocorre que, conforme narrado acima, a Impugnante efetuou o pagamento da
Multa Isolada à época do recebimento do Auto de Infração, dentro do mesmo
prazo para a apresentação da Impugnação.
Passo à análise dos fatos.
Conforme consta do Termo de Ciência do Lançamento e Encerramento da Ação
Fiscal (e-fl. 336), foram apurados os débitos tributários relativos aos valores descritos a seguir:

A Recorrida foi regularmente cientificada da sanção aplicada, no montante de R$
240.319,48, em 20 de fevereiro de 2020, conforme se depreende do documento acostado à e-fl.
357:

Foi anexado à petição o seguinte comprovante de pagamento (e-fl. 4624):
Fl. 4727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.193 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720106/2020-03
24

Inconteste a alegação da Recorrida, uma vez comprovado o efetivo pagamento da
multa regulamentar, com a redução de 50% prevista no art. 6o da Lei no 8.218/91, conforme
redação dada pelo art. 28 da Lei no 11.941/09 (e-fl. 331).
Fl. 4728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.193 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720106/2020-03
25
Comprovada a quitação da multa regulamentar desde a impugnação apresentada,
não há que se falar em qualquer valor a ser exigido da Recorrida.

1)
RECURSO DE OFÍCIO.
Conforme análise dos autos, a controvérsia em apreço reveste-se de natureza
mista, envolvendo aspectos jurídicos e probatórios. A questão jurídica emerge no que tange à
correta interpretação e aplicação da legislação tributária, em especial quanto ao alcance do Guia
Prático da EFD-Contribuições, que não pode fundamentar diretamente a constituição do crédito
tributário, servindo tão somente para a imposição de multa por erro na escrituração.
Todavia, o ponto central do litígio reside na análise probatória, qual seja, a
adequação e suficiência dos documentos apresentados pela Recorrida para comprovar os ajustes
fiscais questionados. A autoridade fiscal desconsiderou tais documentos por ausência de
detalhamento analítico, não tendo, contudo, indicado de forma clara e fundamentada quais
elementos seriam necessários para sanar a suposta insuficiência, tampouco demonstrou que as
bases de cálculo efetivamente apresentadas estariam em desacordo com a legislação aplicável.
Dessa forma, conclui-se que a decisão administrativa deve fundamentar-se na
apreciação criteriosa das provas constantes dos autos, sob o prisma da legalidade e da
razoabilidade, reconhecendo a validade da documentação apresentada, salvo se comprovado o
contrário por evidências robustas.
No presente caso, a Recorrida apresentou ampla documentação e planilhas para
justificar os ajustes fiscais questionados. Contudo, a autoridade fiscal, mesmo após múltiplas
prorrogações e intimações, não evidenciou análise efetiva e fundamentada desses documentos.
O Termo de Verificação Fiscal (TVF) fundamenta a autuação na suposta ausência de
preenchimento correto dos registros da Escrituração Contábil Digital (ECD) e na alegação de erro
no sistema pela Recorrida, sem, contudo, apresentar detalhamento analítico dos ajustes.
Verifica-se, porém, que a Recorrida forneceu documentação consistente, incluindo
notas fiscais e controles contábeis, que dão respaldo aos ajustes efetuados, sem qualquer
comprovação de fraude ou sonegação.
Ademais, a autoridade fiscal não demonstrou, de forma analítica e concreta, que a
base de cálculo da contribuição foi apurada de forma incorreta, limitando-se a desconsiderar os
documentos sob a justificativa genérica de ausência de detalhamento, sem, contudo, orientar a
Recorrente quanto aos parâmetros necessários para sanar tal suposta insuficiência.
Dessa forma, conclui-se que a fundamentação constante no TVF é suficiente apenas
para justificar a aplicação da multa regulamentar por erro na escrituração, fato reconhecido pela
própria Recorrida, mas revela-se insuficiente para a constituição dos créditos tributários
referentes à Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins.
Fl. 4729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.193 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720106/2020-03
26
Quanto aos pontos controvertidos ora citados, entendo que a decisão recorrida
está bem fundamentada e deve ser mantida. Assim, adoto integralmente as razões de decidir nela
expostas:
3 DO COTEJO SOBRE A FUNDAMENTAÇÃO DAS AUTUAÇÕES
3.1 DO PROCEDIMENTO FISCAL. DA MOTIVAÇÃO DAS AUTUAÇÕES
Segundo consta do relatório deste documento, a autuação fundamentou-se
no indício de que os ajustes redutores de débito e acrescentes de crédito
efetuados pela interessada não foram devidamente demonstrados nas
escriturações fiscais da empresa, conforme preceitua, para o caso, o Guia Prático
da EFD-Contribuições.
De início, entendemos por bem analisar o procedimento fiscal em seus
principais marcos no intuito de buscar identificar os motivos da autuação em si e,
em especial, da qualificação da multa de ofício, da responsabilização solidária e da
representação fiscal para fins penais, posto o fato de em resposta ao questionado
no quesito 6 da diligência fiscal sobre a motivação para esses atos ter-se obtido,
conforme relatado, que o auditor-fiscal que lavrou as autuações encontra-se
aposentado.
Em atenção ao Termo de Início de Diligência Fiscal, cuja ciência se deu em
18/07/2018, fls. 3 a 7 deste processo, após solicitações de prorrogação de prazo
para atendimento à intimação, o sujeito passivo, após nova solicitação para
dilação do prazo, apresentou resposta, em 17/09/2018, por meio da qual
informou, quanto aos ajustes de débitos e créditos questionados nos itens 11 e 12
da intimação, ter verificado que diversos documentos que compunham a
apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins para o período de janeiro a
junho de 2015 não foram inseridos nos arquivos “.txt” carregados para o Sped ou
o foram com erros, e para demonstrar o alegado apresentou os arquivos “.txt”
correspondentes, bem como diversos outros documentos solicitados pela
autoridade fiscal autuante, aceitos por esta autoridade em 26/09/2018 e
protocolados, em 14/02/2020, às folhas 55 a 258 deste processo. É importante
salientar que na ocasião o sujeito passivo solicitou novo prazo para complementar
a documentão referente aos itens 11 e 12 do Termo de Início.
A partir da apresentação e protocolo da documentação por parte do sujeito
passivo, não podemos deixar de notar o fato de que o procedimento fiscal passou
a ser seguidamente prorrogado por 5 (cinco) termos de continuidade da ação
fiscal, lavrados em 07/02/2019, 10/05/2019, 08/07/2019, 03/09/2019 e
29/10/2019, sem a apresentação de nenhuma evidência de análise por parte da
autoridade autuante da documentação até então fornecida pelo sujeito passivo.
Em 05/12/2019, foi lavrado o Termo de Intimação Fiscal Número 1, fls. 282
a 284, reiterando os questionamentos elaborados nos itens 11 e 12 do Termo de
Início de Diligência Fiscal, solicitando, desta vez, o detalhamento analítico dos
ajustes efetuadas pelo sujeito passivo.
Fl. 4730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.193 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720106/2020-03
27
Em 26/12/2019, a contribuinte apresentou resposta à intimação, fls. 293 e
299, e arquivos anexos, fls. 302 a 305, no intuito de comprovar os alegados
ajustes relatados no documento de resposta.
Em 19/02/2020, a autoridade autuante lavrou os autos de infração objeto
deste processo para constituir a Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins para os
períodos de apuração do ano-calendário 2015. Em complemento aos autos de
infração, anexou o Termo de Verificação Fiscal (TVF), fls. 306 a 314, por meio do
qual apresentou o entendimento de que a empresa não logrou comprovar a falha
em seu software de contabilidade digital, bem como não apresentou
analiticamente os ajustes efetuados.
Por oportuno, cumpre-nos salientar que praticamente todo o teor do
Termo de Verificação Fiscal foi transcrito no relatório deste documento.
Por seu turno, em síntese, a impugnante defendeu que desde seu
atendimento inicial às intimações sofridas no curso do procedimento fiscal buscou
justificar os ajustes efetuados, bem como demonstrá-los por meio da
apresentação de diversos documentos, em especial, a saber: 4 arquivos não
pagináveis contendo planilhas de apuração, relação de notas fiscais e toda a
escrituração fiscal eletrônica originalmente transmitida, bem como escriturações
fiscais retificadoras a título de demonstração, as quais não foram aceitas pela
autoridade fiscal, aparentemente pela ausência de justificação analítica de cada
ajuste efetuado.
3.2 DA MOTIVAÇÃO APRESENTADA NO TVF
Conforme relatado, do TVF podemos extrair que a principal motivação para
a autuação foi o fato de o sujeito passivo não ter preenchido os Registros
M220/M620 e M110/M510 das ECDs referentes aos períodos de apuração do ano
calendário 2015, e a afirmação da autoridade autuante de que, mesmo após duas
intimações, o sujeito passivo se limitou a alegar que tais ajustes decorreram de
erro no sistema sem ter apresentado detalhamento dos ajustes de forma
analítica, conforme solicitado, pela autuante.
Do relatado também se extrai que os fundamentos transcritos no TVF
correspondem a orientações do “Guia Prático do SPED Contribuições”. No tocante
à exposição do enquadramento legal, no TVF consta apenas indicação genérica da
legislação correspondente à Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins.
Todavia, o fato de o sujeito passivo não ter comprovado a alegação de falha
de software não pode servir de fundamento às autuações da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, sobretudo por terem sido apresentados controles
contábeis e, especialmente, relação de notas fiscais que respaldam sua
escrituração contábil e fiscal. Informação que foi confirmada em diligência fiscal.
Há que se ter em conta que, diante da documentação apresentada, e dos
meios que esta Administração Tributária dispõe para sua análise, e, ainda, por se
tratar de Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a autuação deveria ter
Fl. 4731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.193 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720106/2020-03
28
demonstrado que a base de cálculo efetivamente oferecida à tributação pela
contribuinte desrespeitou os enquadramentos legais apresentados pela mesma
autoridade em seu TVF e nos autos lavrados.
No tocante à afirmação de fraude, em tese, contra a Fazenda Pública, não
identificamos no TVF demonstração do como as bases de cálculo reais foram
indevida e dolosamente alteradas pelos ajustes, repise-se, sobretudo após
apresentação das notas fiscais que os embasaram. E o Termo de Representação
Fiscal para Fins Penais (RFFP) apenas reafirma que o sujeito passivo se limitou a
alegar falha de software:
A empresa, ORICA BRASIL LTDA, com o intuito de fraudar a Fazenda Pública
Federal, em resposta aos Termos de Intimação Fiscal, limitou-se a informar
sobre a ocorrência de uma falha no programa "software" gerador da EFD
Contribuições, onde foi constatado que nem todos os documentos que
compuseram a apuração do PIS / Cofins (ano calendário 2015) foram
inseridos e que quando inseridos foram carregados com erro, possibilitando
assim eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo,
ocasionando recolhimento do PIS/Cofins inferior aos valores apurados.
Diante da documentação apresentada pela contribuinte, é possível
perceber que a empresa não omitiu ou sonegou informações, mas efetuou ajustes
que deveriam ser efetivamente auditados, posto haver documentação para tanto,
e, então, desconsiderados se fosse o caso.
A descaracterização dos ajustes se deu por motivos aparentemente
operacionais e não legais. Conforme apresentado no TVF e confirmado na
Diligência Fiscal, a autoridade autuante havia solicitado a demonstração analítica
dos ajustes efetuados o que, nos dizeres do auditorfiscal, não foi realizado e que o
sujeito passivo havia se limitado a alegar falha de software.
Importa salientar novamente que a contribuinte apresentou documentação.
Nesse sentido, pode-se entender que a documentação apresentada não foi
considerada, pela autoridade autuante, adequada para análise, contudo, nem isso
ficou claro no TVF. Porém, também é possível entender que não procede a
afirmação de mera alegação por parte do sujeito passivo de falha de software,
uma vez que a diligência fiscal pode analisar a documentação trazida, conforme
descrito em resposta ao quesito quatro do despacho de diligência fiscal.
Mais uma vez, importa salientar que as infrações descritas no TVF não
correspondem ao enquadramento legal que motiva as autuações, já que o TVF se
limitou a fundamentar procedimentos que deveriam ter sido adotados quando da
transmissão da escrituração digital. O TVF apenas transcreveu menção aos
dispositivos legais citados nos Autos de Infração lavrados, conforme se pode
observar no transcrito abaixo:
Fl. 4732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.193 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720106/2020-03
29
- para a Cofins: o Art. 1° da Lei Complementar n° 70/1991; art. 5° da Lei
n°10.833/2003 Art. 2°, caput, da Lei n° 10.833/03; e o Art. 1° da Lei n°
10.833/03, com as alterações introduzidas pelo art. 21 da Lei n° 10.865/04 e
pelo art. 17 da Lei n° 11.945/09 Art. 3° da Lei n° 10.833/03, com as
alterações introduzidas pelo art. 21 da Lei n° 10.865/04, pelo art. 5° da Lei
n° 10.925/04, pelo art. 21 da Lei n° 11.051/04, pelo art. 43 da Lei n°
11.196/05, pelo art. 4° da Lei n° 11.307/06, pelo art. 18 da Lei n° 11.488/07,
pelo art. 5° da Lei n° 11.787/08, pelos arts. 15 e 36 da Lei n° 11.727/08, pelo
art. 25 da Lei n° 11.898/09 e pelo art. 17 da Lei n° 11.945/09; e
- para a Contribuição para o PIS/Pasep: Art. 1° da Lei Complementar n°
7/70; art. 4° da Lei n° 10.637/02 Art. 2° da Lei n° 10.637/02 Art. 1° da Lei n°
10.637/02, com as alterações introduzidas pelo art. 25 da Lei n° 10.684/03,
pelo art. 37 da Lei n° 10.865/04, pelo art. 42, inciso III, alínea "c" da Lei n°
11.727/08 e pelo art. 16 da Lei n° 11.945/09 Art. 3° da Lei n° 10,637/02,
com as alterações introduzidas pelo art. 25 da Lei n° 10.684/03, pelo art. 37
da Lei n° 10.865/04, pelo art. 16 da Lei n° 10.925/04, pelo art. 3° da Lei n°
10.996/04, pelo art. 45 da Lei n° 11.196/05, pelo art. 3° da Lei n°11.307/06,
pelo art. 17 da Lei n°11.488/07, pelo art. 4° da Lei n°11.787/08, pelo art. 14
da Lei n° 11.727/08, pelo art. 24 da Lei n° 11.898/09 e pelo art. 16 da Lei n°
11.945/09
Como se verifica, a autoridade autuante menciona praticamente todos os
dispositivos legais que fundamentam a apuração das contribuições sociais em
questão em especial suas bases de cálculo – receita bruta e aquisições, contudo,
não relata análises sobre os componentes da receita bruta, os itens considerados
insumos, sobre os fretes etc, salientando que todos esses itens foram
apresentados pela contribuinte como justificativa à parcela dos ajustes de
créditos efetuados.
Conforme verificado por este relator, a análise do arquivo “Relação NFs não
constantes no txt ativo por operação_Final.xlsx” é suficiente para se verificar a
natureza das operações que deram ensejo ao crédito informado nos ajustes. E
esses itens é que deveriam ter sido analisados sobretudo quando seus somatórios
mensais se aproximam aos valores dos ajustes efetuados e das correspondentes
bases de cálculo levadas aos autos de infração, conforme verificação realizada por
esta autoridade julgadora quando da análise da documentação. Abaixo
apresentamos parte da planilha elaborada por esta autoridade, que elucida o
exposto:
Fl. 4733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.193 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720106/2020-03
30

Como se pode verificar, o somatório dos valores das notas fiscais
apresentadas não incluídas na EFDs originais são significativamente próximos aos
valores dos ajustes levados às autuações. Ressalvamos apenas o mês de março de
2015 em que o valor do somatório das NFs é muito inferior ao valor das bases de
cálculo utilizadas nas autuações. Contudo, isso sequer foi aventado pela
autoridade autuante.
Ademais, o único demonstrativo encontrado neste processo, elaborado
pelo auditor-fiscal, foi o das bases de cálculo levadas aos autos de infração e
mesmo esse demonstrativo precisou ser esmiuçado por esta autoridade julgadora
para que a presente análise pudesse ser feita. Todos os anexos do TVF foram
elaborados pela intimada.
Para que a descaracterização dos ajustes fosse válida para a constituição de
créditos tributários, a autoridade tributária deveria ter demonstrado que os
créditos da nãocumulatividade apurados pela contribuinte estavam em
dissonância com as notas fiscais apresentadas e não somente desconsiderá-las
por completo por ausência de descrição analítica sobre a qual não houve
especificação por parte da autoridade autuante no sentido de orientar o sujeito
passivo a como elaborar e apresentar o solicitado.
Nesse sentido, consideramos que a fundamentação apresentada no TVF é
válida para a lavratura de auto de multa regulamentar, já que houve, de fato, erro
na escrituração, confessado e reconhecido pela própria empresa, ainda que
houvesse sido causado por alguma falha técnica, a qual não a isenta da
regulamentar.
Todavia, essa mesma fundamentação do TVF é insuficiente para a
constituição da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins para o período
analisado, principalmente pelo fato de, aparentemente, o principal motivo para a
autuação ter sido a desconsideração da documentação apresentada, o que foi
afastado tanto por este relator, em verificações próprias, quanto pela diligência
fiscal. Por oportuno, o tópico 4 deste voto, a seguir, apresentará melhor as
verificações realizadas.
Fl. 4734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.193 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720106/2020-03
31
Além disso, repisamos, não podemos deixar de notar o atendimento da
contribuinte às intimações, no decorrer da ação fiscal, e o fato de que o
procedimento fiscal possui 5 (cinco) termos de continuidade da ação fiscal,
lavrados em 07/02/2019, 10/05/2019, 08/07/2019, 03/09/2019 e 29/10/2019,
sem a apresentação de nenhuma evidência de análise da documentação pela
autoridade autuante.
Também não podemos deixar de notar que os lançamentos iriam decair a
partir de janeiro de 2020, por se tratar de ano calendário 2015, e a última
intimação para esclarecimentos e apresentação de provas foi lavrada em
05/12/2019, com resposta da contribuinte em 26/12/2019.
Vale destacar que segundo o próprio Guia Prático da EFD-Contribuições,
sua função é orientar a escrituração das operações praticadas pela pessoa
jurídica. Nesse sentido o mesmo Guia adverte não possuir função de interpretar,
esclarecer ou orientar os diversos aspectos de especificidades da legislação das
contribuições sociais, de modo que não poderia ser fundamento para a
constituição das contribuições sociais objetos das autuações, porém, e tão
somente, poderia ser motivo para imposição de multa regulamentar por erro nas
escriturações fiscais.
4 DO MÉRITO DOS AJUSTES
4.1 DOS AJUSTES DE ACRÉSCIMOS DE CRÉDITOS
Conforme TVF, segundo a autoridade fiscal que lavrou as autuações, sobre
os AJUSTES DE ACRÉSCIMO AO CRÉDITO:
Nos registros M100/M500, os acréscimos ao crédito apurado totalizaram
R$ 31.439.033,92 conforme mostrado abaixo:

Nos registros M110/M510 (Ajustes do crédito), o contribuinte informou que
os referidos ajustes são oriundos de outras situações. Entretanto, parte
significativa dos ajustes positivos de crédito não possui quaisquer
descrições, totalizando R$ 18.525.469,62
Fl. 4735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.193 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720106/2020-03
32

Verificou-se, também, que os registros M115/M515 (Detalhamento dos
ajustes do crédito) não foram preenchidos pelo contribuinte
Em seguida, o auditor-fiscal mencionou as orientações do Guia Prático do
SPED Contribuições no tocante aos registros M110/M510.
A impugnante, então, buscou defender os créditos informados como
adicionais, pois as EFDs transmitidas não estavam “computando
automaticamente” os valores totais a que tinha direito, isto é, o somatório
dos saldos de períodos anteriores, das retenções na fonte e dos demais
créditos da não cumulatividade, dada a ausência de importação das notas
fiscais, de modo a que se fizessem necessários os referidos ajustes.
A impugnante alegou que os ajustes efetuados foram válidos porque amparados
por documentação fiscal válida, as notas fiscais apresentadas. Segundo a
impugnante:
106. Por ter identificado que a EFD-Contribuições não estava computando
automaticamente o valor do Saldo Credor dos Períodos anteriores, bem
como a integralidade dos créditos escriturais passives de apropriação, a
Impugnante realizou ajustes de acréscimo de créditos diretamente no
BlocoM100/M500. Vejase resumo desses valores:
(...)
113. Tais documentos fiscais foram regularmente registrados pela
Impugnante em sua escrita fiscal, compondo a apuração do PIS e da COFINS
conforme comprovam os lançamentos realizados no Razão da Conta
Contábil n.° 20160250 (PIS à Recolher – arquivo não paginável anexo) e no
Razão da Conta Contábil n.° 20161220 (Cofins à recolher – arquivo não
paginável anexo)
(...)
117. Assim, diferentemente do quanto assumido pela D. Fiscalização, a
Impugnante faz jus a apropriação dos créditos adicionais àqueles que foram
carregados automaticamente na EFD-Contribuições. Isso porque, a base de
documentos que integram essa obrigação acessória está incompleta, por
equívoco ocorrido na geração dos arquivos ‘.TXT’.
Fl. 4736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.193 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720106/2020-03
33
Segundo a impugnante, grande parte dos ajustes de crédito deveu-se a
saldos de créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins que, segundo
alega, não foram transpostos nas EFDs de um mês para o outro, de retenções
sofridas e de notas fiscais não incluídas pelo software de escrituração digital
utilizado pela contribuinte nos arquivos de escrituração fiscal originalmente
transmitidos.
O sujeito passivo, então, tratou de demonstrar, por meio de documentação
trazida por ela aos autos deste processo, as notas fiscais carregadas para as EFDs
do ano 2015 (arquivo não paginável fl. 4349 – “Relação NFs constantes no txt
ativo por operação_Final.xlsx”) e as notas fiscais que não foram carregadas para
as mesmas escriturações fiscais (arquivo não paginável fl. 4349 – “Relação NFs
não constantes no txt ativo por operação_Final.xlsx”).
É importante salientar que o “Anexo I - Relação NFs inseridas no txt
retificador”, contido no arquivo não paginável de fl. 302, apresentado pela
contribuinte quando intimada, possui praticamente o mesmo conteúdo do
documento “Relação NFs não constantes no txt ativo por operação_Final.xlsx”,
contido no arquivo não paginável fl. 4349.
Da análise, realizada por este relator, dos valores envolvidos, a informação
de que parte dos ajustes de acréscimo ao crédito deveu-se a saldos de créditos de
períodos anteriores e a retenções sofridas, foi considerada pela autoridade
tributária, como se pode verificar do confronto entre os ajustes de redução de
débito e crédito e os valores correspondentes às bases de cálculo consideradas na
apuração de ofício. E a própria impugnante reconheceu o ocorrido conforme
afirmou no parágrafo 107 de sua impugnação, transcrito a seguir:
107. Os valores acrescidos por conta do Saldo Credor não carregado do
período anterior, assim como as retenções sofridas pela Impugnante nos
respectivos períodos, ao que tudo indica, foram acatados pela D.
Fiscalização,
não
sendo
reconhecidos
os
valores
acrescidos
correspondentes às diferenças identificadas entre o valor dos créditos
escriturais calculados automaticamente pela EFDContribuições e o valor dos
créditos escriturais a que a Impugnante realmente faz jus, nos termos dos
artigos 3o das Leis de n.os 10.637/02 e 10.833/03:
Ao que parece, então, a despeito de considerar indevidamente
demonstrado, a autoridade acatou parte do erro alegado pela contribuinte, pelo
menos no que se refere aos saldos de períodos anteriores e às retenções sofridas,
os quais também compõem os ajustes de acréscimos de créditos efetuados, de
acordo com o alegado pela impugnante e verificado por este julgador.
Ademais, podemos observar que a contribuinte, ainda no curso do
procedimento fiscal, apresentou as EFDs do ano 2015 e relação de notas fiscais
não carregadas nessas escriturações, em arquivo não paginável de fl. 302,
denominado “Anexo I - Relação NFs inseridas no txt retificador”, no intuito de
Fl. 4737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.193 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720106/2020-03
34
demonstrar os ajustes efetuados por falha alegada no software responsável pela
elaboração da escrita fiscal que é transmitida via Sped.
Há que se ter em conta que a necessidade de realização de ajustes nos
demonstrativos fiscais, a despeito de qualquer motivo apresentado para tanto,
não invalida a apuração dos tributos correspondentes sobretudo quando
amparados por notas fiscais escrituradas na contabilidade, o que foi corroborado
pela diligência fiscal.
Em sede de diligência fiscal, do exame das relações de notas fiscais trazidas,
mais especificamente no tocante à existência dessas notas fiscais no Sped
Contábil e de seu conteúdo amparar a tomada de crédito da não cumulatividade
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, tem-se que, em resposta ao quesito
dois o auditor-fiscal que procedeu à análise concluiu pela contabilização dessas
notas no Sped contábil:
Portanto, diante de tudo acima exposto, consideramos que, para esse
quesito, o contribuinte, com referência às notas fiscais relacionadas pelo
contribuinte no arquivo "Anexo I - Relação NFs inseridas no txt
retificador.xlsx" (constante do arquivo não paginável de fl. 302), bem como
as notas fiscais relacionadas pela mesma, enquanto impugnante, no
arquivo "Relação NFs não constantes no txt ativo por operação_Final.xlsx"
(constante do arquivo não paginável de fl. 4349), escriturou tais notas
fiscais no Sped Contábil (contabilidade digital-ECD/2015 fl. 309), exceto em
relação às observações acima descritas, considerando-se a elaboração da
planilha Doc 3 - Resposta ao Termo de Diligência Fiscal de 14/08/2023
protocolado pelo contribuinte junto ao Dossiê de Comunicação n.
13032.611585/2023-67, anexa ao PAF, onde relacionou cada uma das notas
fiscais em referência à localização na ECD/2015. Utilizou-se da
demonstração para cada nota fiscal (coluna y da planilha acima) onde
informa cada campo I250 do ECD/2015, onde consta o lançamento desta.
Ademais, por meio, por exemplo, da comparação entre as notas fiscais
relacionados às EFDs do ano calendário 2015 e as notas fiscais trazidas pela
impugnante no arquivo “Relação NFs não constantes no txt ativo por
operação_Final.xlsx”, integrante do arquivo não paginável à fl. 4349, em uma
amostragem tomada por este relator, podemos verificar que as notas são
distintas das notas incluídas nas EFDs transmitidas, ou seja, as notas fiscais
relacionadas nesses arquivos não foram, de fato, incluídas nas escriturações
fiscais das contribuições fiscalizadas, contudo existem e foram escrituradas na
contabilidade, como verificado na diligência, de modo que a apuração de ofício
das contribuições a pagar deveria, efetivamente, ter se dado em respeito à
verdade material, já que existentes os alegados documentos fiscais que amparam
os ajustes realizados e, principalmente, por haver indícios de procedência dadas
as descrições das aquisições contidas nas notas fiscais, dentre elas, conforme
observado na diligência, consumo de energia elétrica.
Fl. 4738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.193 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720106/2020-03
35
4.2 DOS AJUSTES DE REDUÇÃO DE DÉBITOS
Conforme TVF, segundo a autoridade fiscal que lavrou as autuações, sobre
os AJUSTES REDUTORES DA CONTRIBUIÇÃO:
Nos registros M210/M610 (Detalhamento da Contribuição), os ajustes de
redução da contribuição apurada totalizou R$ 8.010.649,36:

Nos registros M220/M620 (ajustes do detalhamento), o contribuinte
informou que os referidos ajustes redutores da contribuição apurada são
oriundos de outras situações, sendo que não foram I fornecidas quaisquer
descrições a respeito dos referidos ajustes

Em seguida, o auditor-fiscal mencionou as orientações do Guia Prático do
SPED Contribuições no tocante aos registros M210/M610 e M225.
Por seu turno, a impugnante buscou justificar os ajustes de redução de
débitos efetuados entre as competências de abril/2015 (inclusive) e
dezembro/2015, bem como demonstrar, aquele de valor mais expressivo: R$
82.169.835,92, relativo à competência agosto/2015.
Segundo alegou, no mês de agosto de 2015, ela realizou a venda de nitrato
de amônio para a Votorantim Cimentos S.A., conforme NFe de saída no 46.651 (fl.
4330), na quantidade de 6.342 kg ao valor unitário de R$ 3,1431, cujo total
correspondeu a R$ 19.933,54, contudo informou como base de cálculo para a
Contribuição para o PIS/Pasep e para a Cofins o valor de R$ 81.833.279,00. A tela
abaixo elucida o ocorrido:
Fl. 4739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.193 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720106/2020-03
36

Após notar o equívoco, a contribuinte alegando não poder retificar a NF ou
cancelála, emitiu nota fiscal de devolução de venda (NFe no 46.955, fl. 4336), no
intuito de estornar os valores da NF no 46.651 e na sequência emitiu nova nota
fiscal eletrônica de venda (NFe no 46.956, fl. 4343), agora com os valores de bases
de cálculo condizentes com a operação. A seguir apresentamos as telas
correspondentes a cada uma das notas:
NFe no 46.955:

Fl. 4740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.193 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720106/2020-03
37
NFe no 46.956:

Em cada uma das três notas fiscais apresentadas pela impugnante podemos
verificar que o produto bem como sua quantidade e valor unitário são os mesmos
e que, de fato, os valores das bases de cálculo não condiziam com a realidade da
nota.
Em adição à análise acima, verificamos na cópia do “Livro de Registro
Controle da Produção e do Estoque", trazido pela impugnante às folhas 580 a
4328, especificamente na folha 2566, que foram adquiridos 26.370kg do produto
NCM 3602.00.00 ao custo de R$ 22.953,24.
Desse modo, podemos concluir que os valores correspondentes entre a
quantidade e o custo de aquisição estão em consonância com os valores das notas
fiscais apresentadas em substituição à nota original.
Por fim, entendemos por bem acrescentar as observações a respeito do
presente caso, elaboradas pela autoridade que procedeu à diligência fiscal:
Notas fiscais 46651 (fl.4330 do PAF) e 46055 (fl. 4336 do PAF).
Em verificação às citadas notas acima, observamos que, conforme
informação do contribuinte em atendimento ao Termo de Diligência de
Fiscal
de
14/08/2023
junto
ao
Dossiê
de
Comunicação
n.
13032.611585/2023-67, extraímos o excerto que segue:
"Conforme vem sendo esclarecido, por problemas técnicos nos
sistemas informatizados da Intimada, a Nota Fiscal n.° 46.651 foi
emitida com informações equivocadas sobre a base de cálculo dos
tributos incidentes na operação nela retratada.
Fl. 4741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.193 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720106/2020-03
38
Mais especificamente, o valor da base de cálculo dos tributos
constou, equivocadamente, como sendo de RS 81.833.279.00, o
que gerou na EFDContribuições um débito de PIS no valor de RS
1.350.249.10. e de COFINS no valor de RS 6.219.329.20"
Verificamos a nota acima evidenciada de n. 46651, que, de acordo com o
contribuinte foi emitida com dados equivocados.
Observamos que os valores acima expostos são coincidentes com a nota
fiscal verificada por essa fiscalização.
Não foi observado lançamento dos dados da nota fiscal em referência na
ECD/2015 no que se refere ao valor da nota, contribuições PIS/COFINS e
ICMS.
Verificamos a seguir a nota acima de n. 46.955, que, de acordo com o
contribuinte foi emitida como Nota Fiscal de Entrada, nas mesmas bases da
Nota Fiscal de Saída n.° 46.651, para anular o efeito dos débitos escriturais
realizados.
Foram verificados os dados da NF 46.955 que possui os dados relatados
pelo contribuinte a título de valores de venda, ICMS e PIS/COFINS.
Foi observado que ambas as notas fiscais foram declaradas no Sped
Contribuições de 2015, abaixo descritas:
...
Não foi observado nenhum lançamento dos dados das notas fiscais em
referência na ECD/2015 no que se refere ao valor da nota, contribuições
PIS/COFINS e ICMS.
Com isso, foi observado que a nota fiscal 46955 anulou os efeitos
tributáveis a título de PIS/COFINS ICMS e IPI da nota fiscal 46951 e,
conforme já acima exposto, para essas notas não foram observados
lançamentos contábeis na ECD/2015 não evidenciando com isso nenhum
efeito fiscal. (grifos deste julgador)
...
Portanto, em conclusão, em atenção ao princípio da busca pela verdade
material, considerando que os ajustes foram realizados, independentemente de
sua justificação, com respaldo em documentação de suporte, a qual os comprova
significativamente, considerando que a apuração da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins não fora prejudicada por esses ajustes, reconheço
improcedência dos lançamentos tributários de Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins para o ano-calendário 2015, por invalidade de sua fundamentação e
proponho o cancelamento das autuações correspondentes.
Contudo, considerando que os ajustes, de fato, não foram demonstrados
nas ECDs correspondentes, à época das fiscalização, persiste o lançamento da
Fl. 4742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.193 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720106/2020-03
39
multa regulamentar por omissão ou incorreção nas escriturações digitais, como se
verá no item 7 deste voto, adiante apresentado.
Passamos, então, às análises: da responsabilização solidária, da qualificação
da multa de ofício e da multa regulamentar.
5 DA RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA
A responsabilização solidária do Sr. FELIX TORRES SEGUI JUNIOR
fundamentou-se, conforme consta dos Autos de Infração lavrados para a
constituição de ofício da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, no art. 124, II,
do Código Tributário Nacional (CTN), Lei no 5.172, de 1966, cujo teor
transcrevemos abaixo para elucidar a presente análise:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - ...
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Já o Termo de Sujeição Passiva Solidária, lavrado em acréscimo aos autos de
infração, fundamentam a solidariedade nos arts. 135 e 137 do CTN, por infração à
lei e supostos crimes contra a ordem tributária e de sonegação fiscal, nos termos
do Arts. 1o e 2o da Lei 8.137, de 1990, Art. 71 da Lei 4.502/64 e Art. 1° da Lei
4.729/65. Não há, no Termo de Verificação Fiscal qualquer menção à motivação
da solidarização. A seguir transcrevemos a fundamentação adotada pela
autoridade:
O Sr. FELIX TORRES SEGUI JUNIOR, na qualidade de sócio administrador, no
período de 2015, ocorreu em crime contra a ordem tributária ao deixar de
recolher, no prazo legal valor do COFINS / PIS descontado ou cobrado, na
qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres
públicos segundo Arts. 1o e 2o da Lei 8.137/1990, Art. 71 da Lei 4502/64 e
Art. 1o da Lei 4729/65.
Por seu turno, a impugnação desta responsabilização se dá pela alegação de
ausência de motivação precisa sobre as circunstâncias em que se deram a
infração à lei ou contrato social, a ausência de descrição no TVF da conduta
praticada pelo Administrador, bem como a ausência de descrição específica ao
dispositivo legal infringido.
Pois bem, para melhor análise do caso transcrevemos os arts. 135 e 137 do
Código Tributário Nacional, os arts. 1o e 2o da Lei no 8.137, de 1990, e art. 71 da
Lei no 4.502, de 1964, no intuito de buscar melhor entendimento sobre a
fundamentação adotada:
Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
Fl. 4743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.193 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720106/2020-03
40
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
SEÇÃO IV Responsabilidade por Infrações
Art. 136. ....
Art. 137. A responsabilidade é pessoal ao agente:
I - quanto às infrações conceituadas por lei como crimes ou contravenções,
salvo quando praticadas no exercício regular de administração, mandato,
função, cargo ou emprego, ou no cumprimento de ordem expressa emitida
por quem de direito;
II - quanto às infrações em cuja definição o dolo específico do agente seja
elementar;
III - quanto às infrações que decorram direta e exclusivamente de dolo
específico:
a) das pessoas referidas no artigo 134, contra aquelas por quem
respondem;
b) dos mandatários, prepostos ou empregados, contra seus mandantes,
preponentes ou empregadores;
c) dos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, contra estas.
...
Lei no 8.137, de 27 de dezembro de 1990
Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo,
ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes
condutas: (Vide Lei no 9.964, de 10.4.2000)
I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades
fazendárias;
II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou
omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido
pela lei fiscal;
III - falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou
qualquer outro documento relativo à operação tributável;
IV - elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou
deva saber falso ou inexato;
V - negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou
documento equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de
Fl. 4744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.193 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720106/2020-03
41
serviço, efetivamente realizada, ou fornecê-la em desacordo com a
legislação.
Pena - reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.
Parágrafo único. A falta de atendimento da exigência da autoridade, no
prazo de 10 (dez) dias, que poderá ser convertido em horas em razão da
maior ou menor complexidade da matéria ou da dificuldade quanto ao
atendimento da exigência, caracteriza a infração prevista no inciso V.
Art. 2° Constitui crime da mesma natureza: (Vide Lei no 9.964, de
10.4.2000)
I - fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos,
ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de
pagamento de tributo;
II - deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição
social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de
obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos;
III - exigir, pagar ou receber, para si ou para o contribuinte beneficiário,
qualquer percentagem sobre a parcela dedutível ou deduzida de imposto
ou de contribuição como incentivo fiscal;
IV - deixar de aplicar, ou aplicar em desacordo com o estatuído, incentivo
fiscal ou parcelas de imposto liberadas por órgão ou entidade de
desenvolvimento;
V - utilizar ou divulgar programa de processamento de dados que permita
ao sujeito passivo da obrigação tributária possuir informação contábil
diversa daquela que é, por lei, fornecida à Fazenda Pública.
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.
...
Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964
...
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária: (sublinhado deste julgador)
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Ao que parece, a fundamentação da responsabilização solidária abraçada
pela autoridade decorrente de necessária infração à lei, corresponde ao não
recolhimento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, o qual, como visto nos
Fl. 4745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.193 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720106/2020-03
42
tópicos anteriores deste voto, não foi inequivocamente demonstrado pela
autoridade autuante em seu TVF, uma vez que nele encontram-se apenas
descrições de infrações a obrigações acessórias previstas no Guia Prático do Sped.
Apenas no termo de Representação Fiscal para Fins Penais, que consta do
processo no 10314.72012/2020-07, às folhas 2 a 8, encontramos como
fundamentos legais: os arts. 1o, II, e 2o, II, ambos da Lei no 8.137, de 1990, a
seguir transcritos:
Lei n° 8.137/90 Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou
reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as
seguintes condutas:
l-(...);
II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou
omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido
pela lei fiscal;
Art. 2° Constitui crime da mesma natureza:
l-(...);
II - deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição
social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de
obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos;
Assim, entende-se que a infração à lei a que se refere a autoridade
autuante é a imputação, em tese, posto encontrar-se em um representação para
fins penais, de crime contra a ordem tributária a qual, como todo crime, demanda
a necessária condenação com trânsito em julgado para que se efetive, nos termos
do art. 5o, inciso LVII, da CRFB de 1988.
Para que fique claro, a documentação informada nas ECDs existe e foi
comprovada pela diligência fiscal, a despeito de as notas fiscais não terem sido
incluídas nas EFDs originais e de não constar em retificadoras, por aparente
ausência de autorização por parte da autoridade fiscal autuante, conforme se
depreende do texto do relatório da Diligência Fiscal que mais uma vez
transcrevemos para elucidar o exposto:
Tendo em vista que, conforme informação acima do Auditor Fiscal
Autuante que cita que o contribuinte foi devidamente intimado a
apresentar o detalhamento dos ajustes (débito/crédito), com respectivos
documentos, de forma analítica e ainda, que o contribuinte não procedeu
tal solicitação em referência, o questionamento do item 1 de fls. 4362 do
PAF, fica prejudicada pois não foi localizada no referido PAF a existência de
laudo ou parecer técnico e não foi observado nos autos intimação própria
para fins de autorização de retificação do Sped Contribuições, conforme
solicitação do contribuinte. (grifos deste julgador)
Informamos ainda que o Auditor Fiscal encontra-se aposentado.
Fl. 4746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.193 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720106/2020-03
43
Por todo o exposto e analisado, entendemos procedentes as alegações da
impugnante, por insuficiência da demonstração de conduta dolosa tendente a
impedir ou retardar o conhecimento da ocorrência do fato gerador.
6 DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
De plano, novamente, não há no Termo de Verificação Fiscal qualquer
relato ou mesmo menção ao agravamento da multa, à descrição de conduta
dolosa de fraude ou simulação por parte da empresa contribuinte. Em todo o TVF
houve apenas o relato de incorreções verificadas nas EFD correspondentes ao
ano-calendário 2015. Incorreções que foram justificadas pela contribuinte, mas
cujas demonstrações não foram acatadas integralmente, registre-se de passagem,
pela autoridade.
Vale repisar que, segundo o próprio Guia Prático da EFD-Contribuições, sua
função é orientar a escrituração das operações praticadas pela pessoa jurídica.
Nesse sentido o mesmo Guia adverte não possuir função de interpretar,
esclarecer ou orientar os diversos aspectos de especificidades da legislação das
contribuições sociais Nesse sentido, o próprio termo de Representação Fiscal para
Fins Penais, que consta do processo no 10314.72012/2020-07, às folhas 2 a 8,
apenas reafirma que a autoridade autuante não considerou suficientes as
demonstrações e comprovações elaboradas pela contribuinte quando intimada e
novamente descreve as obrigações acessórias que deixaram de ser cumpridas
pela contribuinte.
Vale relembrar que os ajustes de créditos foram justificados pela
contribuinte e que tais justificativas foram, inclusive, parcialmente acolhidas pela
autoridade. Lembrando que grande parte dos ajustes de créditos se deu porque
os saldos das contribuições não foram carregados de um mês para o outro e
porque também não foram carregadas as retenções sofridas pela contribuinte nas
competências em questão.
Contrariamente ao alegado pela autoridade, a autuada não impediu a
ocorrência do fato gerador e nem impediu o seu conhecimento por parte da
autoridade fazendária, tanto que o que fora registrado nas escriturações fiscais foi
demonstrado pela interessada. Desse modo, não verificamos, por parte da
autuante, qualquer demonstração de conduta dolosa de fraude ou simulação que
pudesse qualificar a multa de ofício.
A majoração da multa para o percentual de 150% decorreu da aplicação do
§ 1o do art. 44 da Lei n.o 9.430, de 1996, que determina que o percentual
estabelecido no inciso I deve ser duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e
73 da Lei no 4.502, de 1964.
Ocorre que os fatos que se subsomem às hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da
Lei no 4.502, 1964 e, por conseguinte, levam à qualificação da penalidade, devem
estar claramente demonstrados no lançamento. Nesse diapasão, trazemos o
comando do art. 50 da Lei n.o 9.784, de 1999, o qual estabelece que os atos
Fl. 4747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.193 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720106/2020-03
44
administrativos devem ser motivados, com indicação dos fatos e fundamentos
jurídicos, quando imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções. Diz o § 1o
do art. 50 que a “motivação deve ser explícita, clara e congruente”.
Não constam nos autos de infração e TVF os motivos que levaram à
qualificação da multa, tampouco foram apontados os atos que, no entender da
autoridade lançadora, demonstram a prática dolosa que se subsumiria ao caso
previsto no art. 71 da Lei n.o 4.502, de 1964, e nem mesmo a diligência fiscal
logrou identificar essa motivação. Não estando demonstrada a prática dolosa que
se subsome ao art. 71 da Lei n.o 4.502, de 1964, não pode prosperar a qualificação
da multa para o percentual de 150%.
Portanto, considero procedentes as alegações da impugnante.
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso de Ofício.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 4748
DF CARF MF
Original